Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI. INVIABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, visando à penhora de valor pago pelos agravados a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, sob o fundamento de que referido montante fora desembolsado em decorrência de contrato de compra e venda posteriormente considerado nulo. O agravante sustenta a possibilidade de redirecionamento do valor ao processo executivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de penhora de valores pagos a título de ITBI pelos executados, com base na alegação de nulidade do negócio jurídico que ensejou o recolhimento do tributo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 798, II, “c”, do CPC atribui ao exequente o dever de indicar bens à penhora, sendo lícito ao juízo, em atuação cooperativa (art. 6o do CPC), realizar diligências para a localização de patrimônio do devedor, desde que observados os critérios de utilidade, razoabilidade e legalidade.4. A determinação de penhora de quantia paga ao fisco a título de ITBI, além de ser medida de baixa efetividade, carece de amparo legal, pois valores recolhidos como tributo devem ser restituídos, se for o caso, mediante ação de repetição de indébito tributário, conforme arts. 165 e 166 do CTN.5. A restituição de tributo pago indevidamente exige comprovação de que o contribuinte assumiu o ônus financeiro ou foi autorizado pelo terceiro que o suportou, conforme exige o art. 166 do CTN.6. O crédito tributário possui preferência legal sobre quaisquer outros, nos termos do art. 186 do CTN, sendo incabível a constrição judicial em prejuízo da ordem de preferência legal.7. A negativa de penhora do valor referente ao ITBI não compromete a efetividade da execução, tampouco afronta os arts. 797 e 835 do CPC, que tratam da ordem de penhora e da responsabilidade patrimonial do devedor.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, e 835; CTN, arts. 165, 166 e 186.

jp